Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705075-78.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: GLAUCIO AURELIO COUTINHO JUNIOR, CHURROS DO TIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente, em parte, o pedido de exclusão da mãe do autor da posição de beneficiária do plano de saúde contratado, após seu falecimento. 2. O juízo compreendeu pela ilicitude da cobrança, uma vez que a parte ré tomou ciência inequívoca do falecimento da beneficiária nos autos do processo de no 0717012-61.2021.8.07.0007, julgado pela 3a Vara Cível de Águas Claras, no qual também figurou como parte. 3. Constatada a ciência inequívoca por parte da ré, esta deve restituir os valores desembolsados pelo autor em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Não obstante o aborrecimento causado pela circunstância da cobrança indevida, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido se limitou ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. 5. Apelação da parte ré conhecida e não provida. Apelação adesiva da parte autora conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 884 e 940, ambos do Código Civil, sustentando que a condenação de devolução em dobro dos valores discutidos nos autos não encontra amparo legal nem jurisprudencial. Aduz que as cobranças foram feitas no exercício regular de direito e sem estarem eivadas de qualquer má-fé, tendo em vista que o falecimento da beneficiária do plano de saúde não foi a ela comunicado. Argumenta que era dever contratual da parte recorrida informá-la do falecimento de beneficiário do plano de saúde, o que não ocorreu. Acresce que a sua mera participação em processo judicial em que se citou o falecimento não tem o condão de suprir o dever contratual de informar administrativamente o falecimento para que seja cancelado o plano de saúde. Conclui que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa da parte recorrida. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009